Tribunal: TJES
Processo: 5010110-37.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência; Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5010110-37.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TREVISO EMPREENDIMENTOS LTDA.
AGRAVADO: LUCAS DE ASSIS SANTOS DALBEM FASOLO
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E
PROCESS
UAL
CIVIL –
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
CABIMENTO – PRESCRIÇÃO – MÉRITO DO PROCESSO –

COMISSÃO DE CORRETAGEM
–
RESCISÃO CONTRATUAL – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA – PRAZO TRIENAL (ART. 206, § 3º, V, CC) – TERMO INICIAL – TEORIA DA
ACTIO NATA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O
atual
Código
de Processo Civil
consider
a
como de mérito o provimento que decide sobre a prescrição ou a decadência (art. 487, II, CPC).
Assim, c
aso a
matéria
seja decidida por interlocutória, como ocorre na espécie, o provimento deverá ser impugnado via agravo de instrumento
(art. 1.015, II, CPC).

2. Em relação à contagem do prazo prescricional, é cediço que o seu termo inicial recai sobre a data em que houve a ciência da alegada violação (ou inobservância) de um direito, de acordo com o viés objetivo da teoria da
actio nata
.

3. No presente caso, a violação do alegado direito da Agravante se deu com a rescisão do contrato outrora havido com o Agravado, rescindido por força de decisão liminar proferida em 31.10.2019 que veio a ser confirmada por sentença em 18.11.2020, prolatada no bojo da ação n.º 0025492-26.2019.8.08.0035, motivo pelo qual não se encontra prescrita a pretensão indenizatória deduzida em 02.02.2021, eis que observado o prazo trienal previsto no artigo 206, § 3º, V, do Código Civil.

4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

VOTOS VOGAIS

007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por TREVISO EMPREENDIMENTOS LTDA. contra decisão do douto Juízo de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital, que, nos autos da “ação de cobrança” tombada sob o n.º 0002419-54.2021.8.08.0035, ajuizada em desfavor de LUCAS DE ASSIS SANTOS DALBEM FASOLO, aqui Agravado, pronunciou a prescrição trienal da pretensão relacionada à comissão de corretagem.

Em suas razões (id 9220640), a Agravante aduz haver ingressado em juízo visando o recebimento de quantias relacionadas à rescisão do contrato de compra e venda do apartamento 1202-B no Edifício Allegro, declarada no processo n.º 0025492-26.2019.8.08.0035, visto que o imóvel permanece na posse do Agravado, mesmo após o desfazimento do negócio, sem qualquer contraprestação pelo uso do bem, estando pendente, outrossim, o ressarcimento das importâncias devidas a título de comissão de corretagem.

Inconformada com o acolhimento da prejudicial de prescrição, sustenta a Agravante, em abreviada síntese, que,
“ao contrário do que sustenta o juízo de piso, o prazo prescricional não se iniciou na data da assinatura do contrato”
, nos idos de 2014
, “mas na data em que o agravado obteve a decisão de rescisão do negócio”
, determinada em decisão liminar que veio a ser confirmada em sentença de 18.11.2020, não havendo transcorrido o prazo de três anos até a propositura da demanda originária, em 02.02.2021.

Pugna, pois, pelo provimento do recurso para que o pronunciamento objurgado seja reformado, rejeitando-se a questão prejudicial arguida em primeiro grau pelo Agravado.

O Agravado apresentou suas contrarrazões no id 8389235, suscitando questão preliminar atinente à pretensa ausência de cabimento do recurso, com registro, no mérito, de tese a sustentar o desprovimento da insurgência vertida nestes autos.

A respeito da preliminar manifestou-se a Agravante em petição de id 9688225.

É o Relatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por TREVISO EMPREENDIMENTOS LTDA. contra decisão do douto Juízo de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital, que, nos autos da “ação de cobrança” tombada sob o n.º 0002419-54.2021.8.08.0035, ajuizada em desfavor de LUCAS DE ASSIS SANTOS DALBEM FASOLO, aqui Agravado, pronunciou a prescrição trienal da pretensão relacionada à comissão de corretagem.

Em suas razões (id 9220640), a Agravante aduz haver ingressado em juízo visando o recebimento de quantias relacionadas à rescisão do contrato de compra e venda do apartamento 1202-B no Edifício Allegro, declarada no processo n.º 0025492-26.2019.8.08.0035, visto que o imóvel permanece na posse do Agravado, mesmo após o desfazimento do negócio, sem qualquer contraprestação pelo uso do bem, estando pendente, outrossim, o ressarcimento das importâncias devidas a título de comissão de corretagem.

Inconformada com o acolhimento da prejudicial de prescrição, sustenta a Agravante, em abreviada síntese, que,
“ao contrário do que sustenta o juízo de piso, o prazo prescricional não se iniciou na data da assinatura do contrato”
, nos idos de 2014
, “mas na data em que o agravado obteve a decisão de rescisão do negócio”
, determinada em decisão liminar que veio a ser confirmada em sentença em 18.11.2020, não havendo transcorrido o prazo de três anos até a propositura da demanda originária, em 02.02.2021.

Pugna, pois, pelo provimento do recurso para que o pronunciamento objurgado seja reformado, rejeitando-se a questão prejudicial arguida em primeiro grau pelo Agravado.

O Agravado apresentou suas contrarrazões no id 8389235, suscitando questão preliminar atinente à pretensa ausência de cabimento do recurso, com registro, no mérito, de tese a sustentar o desprovimento da insurgência vertida nestes autos.

A respeito da preliminar manifestou-se a Agravante em petição de id 9688225.

Pois bem.

Cumpre-me, de partida, rejeitar a objeção processual oposta à admissibilidade do agravo de instrumento em apreço, cujo cabimento atende ao disposto no artigo 1.015, II, do Código de Processo Civil, que atribui recorribilidade imediata às decisões interlocutórias que versarem sobre o mérito do processo, assim compreendidos os pronunciamentos que tratam sobre prescrição e decadência (artigo 487, II, do Código de Processo Civil).

Veja-se, a propósito, o seguinte aresto do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE AFASTA A PRESCRIÇÃO
.
DECISÃO DE MÉRITO QUE DESAFIA O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
. ART. 487, II, C/C ART. 1.015, II, DO CPC/15.

1. Segundo o CPC/2015, nas interlocutórias em que haja algum provimento de mérito, caberá o recurso de agravo de instrumento para impugná-las (art. 1.015, II).

2. No atual sistema processual, nem toda decisão de mérito deve ser tida por sentença, já que nem sempre os provimentos com o conteúdo dos arts. 485 e 487 do CPC terão como consequência o fim do processo (extinção da fase cognitiva do procedimento comum ou da execução).

3. As decisões interlocutórias que versem sobre o mérito da causa não podem ser tidas como sentenças, pois, à luz do novel diploma, só haverá sentença quando se constatar, cumulativamente: I) o conteúdo previsto nos arts. 485 e 487 do CPC; e II) o fim da fase de cognição do procedimento comum ou da execução (CPC, art. 203, § 1°).

4.
O novo Código considerou como de mérito o provimento que decide sobre a prescrição ou a decadência

(art. 487, II, do CPC)
, tornando a decisão definitiva e revestida do manto da coisa julgada.

5.
Caso a prescrição seja decidida por interlocutória
,
como ocorre na espécie
,
o provimento deverá ser impugnado via agravo de instrumento
. Já se a questão for definida apenas no âmbito da sentença, pondo fim ao processo ou a capítulo da sentença, caberá apelação nos termos do art. 1.009 do CPC.

6. Recurso especial não provido.

(STJ, REsp n.º 1.778.237/RS, Relator: Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19.02.2019, DJe de 28.03.2019)”

Superada tal arguição preliminar, infere-se dos autos originários que a prejudicial de prescrição foi acolhida pelo douto Juízo
a quo
sob os seguintes fundamentos:

“
I.2 –DA PRESCRIÇÃO – COMISSÃO DE CORRETAGEM.

Aduz o Requerente que desde as negociações o réu tinha conhecimento do valor a ser desembolsado pelo imóvel e do valor a ser pago a título de comissão de corretagem, que correspondia ao montante de R$ 59.746,80. O próprio quadro resumo, de fls. 157, demonstra cabalmente os valores que foram apresentados ao réu, relativos ao imóvel e a comissão de corretagem. Logo, sempre esteve ciente do dever de pagar tais valores, sendo devidamente prestado, pela autora, o dever de informação ao comprador do imóvel. Aliado a isso, as notas fiscais de fls. 158/165 corroboram com as razões expostas pela autora.

Não se aplica aqui, a lei nº 14.010/2020, muito menos a alegação de que a rescisão do contrato de compra e venda (0025492-26.2019.8.08.0035) faz nascer o direito a reparação.

Explico. De acordo com o entendimento firmado pelo Colendo STJ nos autos do Recurso Especial n.º 1.551.956/SP, julgado com base na sistemática dos recursos repetitivos (art. 1.040, do CPC), o pleito de restituição dos valores despendidos a título de comissão de corretagem ou SATI
se submete ao lapso trienal
previsto para demandas de enriquecimento ilícito (art. 206, § 3º, inciso IV, CC), e não ao prazo decenal previsto como regra geral no Código Civil (art. 205, caput).

Eis a ementa do julgado ao qual faço referência:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VENDA DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE VENDAS. CORRETAGEM. SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO-IMOBILIÁRIA (SATI). CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. PRESCRIÇÃO TRIENAL DA PRETENSÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
1. TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 1.1. Incidência da prescrição trienal sobre a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem ou de serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere (art. 206, § 3º, IV, CC).
1.2. Aplicação do precedente da Segunda Seção no julgamento do Recurso Especial n. 1.360.969/RS, concluído na sessão de 10/08/2016, versando acerca de situação análoga. 2. CASO CONCRETO: 2.1. Reconhecimento do implemento da prescrição trienal, tendo sido a demanda proposta mais de três anos depois da celebração do contrato. 2.2. Prejudicadas as demais alegações constantes do recurso especial. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1551956/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016)

Não destoa deste entendimento a jurisprudência oriunda deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme se depreende das ementas a seguir colacionadas:

EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO TRIENAL. COBRANÇA DE TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ILEGALIDADE E DE SUA COBRANÇA. RECURSO IMPROVIDO. 1.
A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.551.956/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que
a pretensão de cobrança de quantias pagas a título de comissão de corretagem ou de serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI), assim como de atividades congêneres, prescrevem em 03 (três) anos contados da data da celebração do contrato
. Por conseguinte, deve ser mantida a prejudicial de mérito da prescrição trienal reconhecida pelo órgão a quo.
(...). (TJES, Classe: Apelação, 048130070153, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/12/2018, Data da Publicação no Diário: 22/01/2019)

[...]

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL ART. 1.030, INC. II, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PRESCRIÇÃO COMISSÃO DE CORRETAGEM TESE FIRMADA PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. 1.
É trienal o prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem
, consoante tese firmada no julgamento do recurso especial nº 1.551/956, sob a sistemática dos recursos repetitivos.
2. Juízo de retratação exercido. (TJES, Classe: Apelação, 024140021791, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA – Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/09/2018, Data da Publicação no Diário: 18/09/2018)

Nesse sentido, cito ainda o recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL.
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA
. IMÓVEL NA PLANTA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELA INTERMEDIAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC QUE NÃO SE VERIFICA. OFENSA AO ART. 927, III, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
PRESCRIÇÃO TRIENAL
. TERMO INICIAL. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...)

3.
O termo inicial da prescrição da pretensão de restituição dos valores pagos parceladamente a título de comissão de corretagem é a data do efetivo pagamento
.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.899.000/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023.)

Assim, o prazo de prescrição trienal acima referenciado, leva-se em conta que a
data em que o requerido efetuou o pagamento da última parcela referente a comissão de corretagem
, fato realizado em 26 de janeiro de 2015 (fl. 157). Desse modo, forçoso reconhecer que, em 02 de fevereiro de 2021 (fl. 02), oportunidade em que esta demanda foi ajuizada, a pretensão de ressarcimento quanto a tal rubrica já se encontrava prescrita.

Delineadas todas essas considerações, o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral com relação ao pagamento a título de comissão de corretagem é a medida que se impõe, pelo que
JULGO EXTINTO O PROCESSO
,
COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
,
na forma no art. 487, II, do CPC, em relação a tal tópico
.” [id 45965909 do processo referência]

Em relação à contagem do prazo prescricional, é cediço que o seu termo inicial recai sobre a data em que houve a ciência da alegada violação (ou inobservância) de um direito, de acordo com o viés objetivo da teoria da
actio nata
.

Da petição que inaugura a lide originária, depreende-se que a pretensão da Agravante, no que concerne à comissão de corretagem, é ser indenizada pelos valores pagos a esse título a terceiros que intermediaram o negócio jurídico que veio a ser desfeito.

Portanto, não há falar, na espécie, em restituição de valores, sobretudo em relação ao Agravado, que não atuou como corretor e tampouco foi o destinatário do repasse da verba em questão, impondo-se, nesse contexto, reconhecer a inadequação do termo inicial empregado pelo Juízo da causa com amparo em jurisprudência que não se aplica ao caso concreto.

A toda evidência, a violação do alegado direito da Agravante se deu com a rescisão do contrato outrora havido com o Agravado, rescindido, como visto, por força de decisão liminar proferida em
31.10.2019
que veio a ser confirmada por sentença em
18.11.2020
, prolatada no bojo da ação n.º 0025492-26.2019.8.08.0035, motivo pelo qual não se encontra prescrita a pretensão indenizatória deduzida em
02.02.2021
, eis que observado o prazo trienal previsto no artigo 206, § 3º, V, do Código Civil.

Posto isso, conheço do recurso e lhe dou provimento para reformar a decisão vergastada a fim de rejeitar a arguição prejudicial de prescrição da pretensão concernente à comissão de corretagem.

É como voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao agravo de instrumento.